Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO À VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão (ID origem 154037073) que, nos autos de ação de revisão de alimentos ajuizada por seu filho, ora agravado, (processo n. 0702314-79.2023.8.07.0007), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para “fixar os alimentos provisórios, devidos pelo Requerido, na importância mensal equivalente a 77% (setenta e sete por cento) do salário mínimo, que será devida a partir da citação e deverá ser paga até o dia 10 do mês subsequente ao vencido”.

2. O valor da prestação alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe, já que a obrigação alimentar se sujeita à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

3. Na espécie, verifica-se que o alimentante, muito embora estivesse desempregado quando da fixação primeva dos alimentos, passou a receber, desde 14/9/2022, proventos de aposentadoria rural por idade, no valor correspondente a um salário mínimo, com pagamento de valores retroativos, pelo INSS, no montante de R$6.601,92 (seis mil seiscentos e um reais e noventa e dois centavos).

4. Constata-se, igualmente, dos autos de origem, sobretudo dos extratos bancários de ID origem 156462081, que o alimentante, ora agravante, aufere renda complementar para além do reportado benefício previdenciário, apresentando movimentação financeira de valores acima de R$4.000,00 (quatro mil reais) atualmente. Tem-se, portanto, ao menos neste instante processual, que o alimentante possui capacidade financeira para suportar o encargo alimentar fixado na r. decisão agravada.

5. As necessidades do alimentando, ora agravado, são presumidas e, à míngua de demonstração pelo alimentante de sua incapacidade para arcar com o valor dos alimentos estabelecido na decisão recorrida, a manutenção desse decisum é medida impositiva.

6. Recurso conhecido e desprovido.